Tribunal: TJMT
Processo: 1013316-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013316-46.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS E INDENIZAÇÃO POR ÁREAS DEGRADADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta pelo Município de Aripuanã-MT visando desconstituir parcialmente sentença e acórdão proferidos em ação civil pública ambiental, que o condenaram ao pagamento de danos morais coletivos e indenização por áreas degradadas, embora tais pedidos não constassem da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve julgamento ultra petita na condenação do município ao pagamento de danos morais coletivos e indenização por áreas degradadas, não pleiteados na petição inicial da ação civil pública.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência, expresso nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe que a sentença se atenha aos limites do pedido, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4. A condenação em danos morais coletivos e indenização por áreas degradadas, não pleiteadas na petição inicial da ação civil pública, caracteriza julgamento ultra petita, violando manifestamente norma jurídica (art. 966, V, CPC).

5. O vício de julgamento ultra petita, por constituir matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão e pode ser alegado a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive em sede de ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir parcialmente a sentença e o acórdão.

Tese de julgamento:
"É rescindível, com fundamento no art. 966, V, do CPC, a decisão que, em ação civil pública ambiental, condena o réu ao pagamento de danos morais coletivos e indenização por áreas degradadas não pleiteados na petição inicial, por violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492 e 966, V; Lei no 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 261.990/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/03/2015; TJ-SP, AR 2114665-97.2020.8.26.0000, Rel. Des. Borelli Thomaz, 6o Grupo de Direito Público, j. 14/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma
:

Trata-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
, proposta pelo
Município de Aripuanã-MT
em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
asseverando que na ação n. 0001277-13.2014.811.0088 a parte ré ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor do autor buscando estabelecer obrigação de fazer consistente em:

i) realizar a interrupção imediata de quaisquer atos de vazamentos, transbordamentos ou quaisquer outras formas de lançamento ou disposição ilegal dos efluentes de esgoto gerado por este município;

ii) concluir as obras para adequação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário deste Município de Aripuanã/MT à legislação ambiental;

iii) realizar a implementação da rede coletora de esgoto em todos os setores deste município.

Relata que a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT julgou procedente a ação e condenou o Município autor, conforme segue:

“(a) cominar ao Município de Aripuanã/MT a obrigação positiva de apresentar, em no máximo 45 dias contados da publicação dessa decisão, projeto de licenciamento ambiental para correção de todos os defeitos da estação de tratamento de água e esgoto da cidade, atendendo a todos os apontamentos feitos pelo órgão ambiental estadual (SEMA/MT) e que geraram a emissão dos autos de infração n. 181233 e 162578;

(b) iniciar, de imediato à aprovação do projeto e a expedição da licença de operação, a execução dos melhoramentos/correção dos apontamentos feitos pelo órgão ambiental, cominando-se prazo não superior a 120 dias para a conclusão de todas as obras, salvo comprovado motivo de força maior, aí não se incluindo demora para licitar, demora para contratar, inércia da Administração ou qualquer subterfugio que esteja alocado dentro da atividade regular da Administração Pública;

(c) fixo, para as duas obrigações, multa diária incidente sobre as contas municipais e sobre as pessoas dos gestores públicos responsáveis pelos projetos e obras (Prefeito Municipal, Secretário de Meio Ambiente e de Obras), no valor de R$ 5.000,00/dia;

(d) sem prejuízo da astreinte acima cominada, não atendida a ordem e na esteira do que estabelece o art. 15 da Resolução 335/03, determino seja oficiada a SEMA/MT para que, no prazo de 15 dias da eventual omissão, indique a necessidade de "imediata mitigação dos riscos, desocupação, isolamento e/ou recuperação da área do empreendimento", e, se for o caso, publicize-se a interdição e o embargo do local;

(e) a condenação do Município a indenizar o dano moral coletivo decorrente da sua conduta omissiva, no montante de R$ 150.000,00, os quais deverão ser revertidos a fundo de preservação- ao meio ambiente a ser indicado pelo Parquet, e que não seja administrado pelo próprio entre violador e causador da lesão ambiental;

(f) condeno, ainda, a municipalidade ao ressarcimento pelos danos eventualmente constatados em sede de liquidação de sentença, que sejam apurados, por pericia/estudos técnicos custeados pela Municipalidade e fiscalizados pelo MPE, no pertinente à contaminação dos cursos d'água, lençol freático, e do solo pela exposição aos efluentes/resíduos líquidos de esgoto por tanto tempo, contemplando o dever de recuperação das áreas degradadas passiveis de regeneração e a indenização pecuniária daquelas irreversivelmente contaminadas.”
(id. 214777665)

Assevera que recorreu da sentença, e o recurso foi parcialmente provido, restando o acórdão assim ementado:

“1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente público, em providenciar a devida coleta e tratamento de esgoto, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. 3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

5. Tratando-se de impacto ambiental leve e sem maiores consequências demonstradas, deve ser reduzido o quantum indenizatório ao patamar proporcional e razoável ao dano perpetrado.

6. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”.
(id. 214777664)

Afirma que a sentença proferida é
ultra petita
ao apreciar pedido ou causa de pedir distintos daqueles que contam da inicial.

Destaca que o requerido pretendia na Ação Civil Pública a interrupção

de vazamentos e transbordamentos do esgoto gerado, conclusão da obra de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário e implementação de rede coletora de esgoto em todos os setores da Municipalidade, sem se referir à condenação ao pagamento de verbas indenizatórias (dano moral coletivo e indenização das áreas degradadas).

Acrescenta que referidas condenações deverão ser ‘
extirpadas da sentença e do Acórdão rescindendos, pois extrapolam os limites da lide e violam os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa’.

Diante do exposto requer liminarmente a suspensão do cumprimento das condenações questionadas (condenação por dano moral).

Houve apreciação da tutela de urgência, a qual foi indeferida (id. 215098155).

Intimado para contestar a ação, o Ministério Público estadual deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 226210176).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, mesmo intimada, não se manifestou (id. 232088161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma
:

Trata-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
, proposta pelo
Município de Aripuanã-MT
em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
asseverando que na ação n. 0001277-13.2014.811.0088 a parte ré ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor do autor.

A irresignação do demandante diz respeito a eventual julgamento
ultra petita
no que se refere ao pagamento dano moral coletivo e indenização pecuniária referente às áreas degradadas.

Inicialmente, ressalta-se a admissibilidade da demanda, porquanto ajuizada em 15/05/2024, contra acórdão/sentença transitada em julgado em 12/03/2024 (Id. 144222016), portanto, dentro do prazo legal de 2 (dois) anos.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais, senão vejamos:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

O autor narra que o Ministério Público, ora requerido, ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório em desfavor do Município de Aripuanã, por violação das normas ambientais e urbanísticas, na medida em que está promovendo descarte indevido de esgoto doméstico “
in natura
” nas proximidades do Córrego Boião de forma inapropriada, havendo risco de contaminação do curso d’água, assim requereu liminarmente que o requerido seja compelido à realizar a interrupção imediata de quaisquer atos de vazamentos, transbordamentos ou quaisquer outras formas de lançamento ou disposição ilegal dos efluentes de esgoto gerado neste município; concluir as obras para a adequação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário deste município à legislação ambiental; e realizar a implementação da rede coletora de esgoto em todos os setores deste município, e no mérito:

d) sejam julgados procedentes os pedidos, confirmando-se a tutela liminar acima vindicada, condenando-se o requerido, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, bem como, sob pena de bloqueio de valores;

d.1) realizar a interrupção imediata de quaisquer atos de vazamentos, transbordamentos ou quaisquer outras formas de lançamento ou disposição ilegal dos efluentes de esgoto gerado por este município;

d.2) concluir as obras para adequação da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário deste Município de Aripuanã/MT à legislação ambiental;

d.3) realizar a implementação da rede coletora de esgoto em todos os setores deste município
.

Ao julgar a ação, o Magistrado de Primeira Instância deu procedência aos pedidos e determinou:

(
a)cominar ao Município de Aripuanã/MT a obrigação positiva de apresentar, em no máximo 45 dias contados da publicação dessa decisão, projeto de licenciamento ambiental para correção de todos os defeitos da estação de tratamento de água e esgoto da cidade, atendendo a todos os apontamentos feitos pelo órgão ambiental estadual (SEMA/MT) e que geraram a emissão dos autos de infração n. 181233 e 162578;

(b)iniciar, de imediato à aprovação do projeto e a expedição da licença de operação, a execução dos melhoramentos/correção dos apontamentos feitos pelo órgão ambiental, cominando-se prazo não superior a 120 dias para a conclusão de todas as obras, salvo comprovado motivo de força maior, aí não se incluindo demora para licitar, demora para contratar, inércia da Administração ou qualquer subterfugio que esteja alocado dentro da atividade regular da Administração Pública;

(c)fixo, para as duas obrigações, multa diária incidente sobre as contas municipais e sobre as pessoas dos gestores públicos responsáveis pelos projetos e obras (Prefeito Municipal, Secretário de Meio Ambiente e de Obras), no valor de R$ 5.000,00/dia;

(d)sem prejuízo da astreinte acima cominada, não atendida a ordem e na esteira do que estabelece o art. 15 da Resolução 335/03, determino seja oficiada a SEMA/MT para que, no prazo de 15 dias da eventual omissão, indique a necessidade de "imediata mitigação dos riscos, desocupação, isolamento e/ou recuperação da área do empreendimento", e, se for o caso, publicize-se a interdição e o embargo do local;

(
e)a condenação do Município a indenizar o dano moral coletivo decorrente da sua conduta omissiva, no montante de R$ 150.000,00, os quais deverão ser revertidos a fundo de preservação- ao meio ambiente a ser indicado pelo Parquet, e que não seja administrado pelo próprio entre violador e causador da lesão ambiental
;

(f)
condeno, ainda, a municipalidade ao ressarcimento pelos danos eventualmente constatados em sede de liquidação de sentença, que sejam apurados, por pericia/estudos técnicos custeados pela Municipalidade e fiscalizados pelo MPE, no pertinente à contaminação dos cursos d'água, lençol freático, e do solo pela exposição aos efluentes/resíduos líquidos de esgoto por tanto tempo, contemplando o dever de recuperação das áreas degradadas passiveis de regeneração e a indenização pecuniária daquelas irreversivelmente contaminadas
. (id. 68541366)

Referida sentença foi recorrida, ocasião em que o colegiado da egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo alterou em parte a sentença para afastar a multa aplicada e reduzir o valor dos danos morais coletivos para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme segue:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -
ASTREINTES
- AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente público, em providenciar a devida coleta e tratamento de esgoto, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. 3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

5.
Tratando-se de impacto ambiental leve e sem maiores consequências demonstradas, deve ser reduzido o quantum indenizatório ao patamar proporcional e razoável ao dano perpetrado.

6. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”.
(id. 144222010)

Pois bem
. É cediço que o juiz sentenciante deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, nem fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, assim como em observância ao princípio da congruência, compete ao Magistrado apreciar os pontos controvertidos entre as partes, manifestando-se sobre todos os pedidos formulados pelo autor, assim como sobre a matéria de defesa deduzida pelo réu, para, em seguida, proferir decisão nos limites postos pelas partes.

O que significa dizer que o Juiz, quando da prolação da sentença, deve estar adstrito ao pedido contido na Inicial, não podendo conceder nada a mais, aquém ou diferente do que foi requerido, assim como não poderá fundamentar-se em causa de pedir distinta daquela narrada pelo autor. Logo, deve existir uma fiel correspondência entre o pleito da peça inaugural e o dispositivo da sentença, sob pena de sua nulidade.

Lecionando sobre a temática, Humberto Theodoro Júnior esclarece:

A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi.

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado.

A sentença, enfim, é citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas partes
. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento - vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 553.

Da leitura dos textos normativos associados aos ensinamentos doutrinários acima transcritos, conclui-se, em síntese, que a lide deve ser dirimida nos estritos limites balizados pelo pedido e pela defesa, não podendo o julgador ir além ou aquém de tais fronteiras.

No caso, não há exata correspondência entre o pedido da parte autora e o deferido pelo MM. Juízo de primeiro grau, senão vejamos.

Da leitura da exordial, observa-se que o reclamante limita-se a pleitear a interrupção dos vazamentos e transbordamentos

ilegais dos efluentes de esgoto, conclusão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário e a implementação da rede coletora de esgoto.

Em nenhum momento houve pedido de
danos morais coletivos
, assim como
indenização pecuniária referente às áreas degradadas
.

Nesse passo, considerando a narrativa da inicial, é certo que o pedido do autor, ora requerido, se ateve à condenação da reclamada em interromper

a contaminação e às obrigações de fazer impostas.

Nesse cenário, não poderia o Juízo de primeira instância condenar a reclamada, no pagamento de danos morais e verbas indenizatórias, restando evidente que a sentença atacada extrapola os limites da lide, julgando procedente pedido formulado com causa de pedir diversa.

Portanto, diante das considerações acima, torna-se evidente que a decisão rescindenda encontra-se viciada pela nulidade, pois não adstrita aos contornos estabelecidos na Inicial e nem à instrução processual, enquadrando-se a questão em tela no art. 966, V, do CPC/2015, em face da violação dos arts. 141 e 492, do CPC/2015.

À propósito:

AÇÃO RESCISÓRIA - JULGAMENTO EXTRA PETITA
- NULIDADE DA SENTENÇA -
JUÍZO RESCINDENDE DA PARTE VICIADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. Conforme o princípio da adstrição,
compete ao magistrado julgar a lide nos limites do pedido formulado pelo autor e da resposta ofertada pelo réu.
A sentença que concede provimento não requerido por qualquer das partes padece do vício extra petita e é, portanto, nula. Cabe ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica se a sentença infringe norma processual, caracterizadora de nulidade, em especial os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AR: 25655273320218130000, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 25/04/2023, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

AÇÃO RESCISÓRIA – Ação fundada nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC – Alegação de violação à norma jurídica – Ocorrência –
Hipótese em que a sentença foi extra petita – Nulidade absoluta que pode ser alegada a qualquer tempo
– Precedentes do STJ – Rescisão da sentença, e, por consequência, do acórdão, apenas com relação à determinação de abatimento de parcelas sobre o valor a ser restituído pela ré aos autores – Ação procedente. (TJ-SP - AR: 22009210920218260000 SP 2200921-09.2021.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 13/10/2022, 1o Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. Inteligência do art. 966, V do CPC/15). Pretensão de rescindir acórdão que ao acolher embargos infringentes tendo como objeto acesso à rodovia concedida, determinou, ainda, a execução de obras para regularização do acesso.
A Ação Rescisória possui fundamentação vinculada, onde a pretensão de desconstituição da decisão transitada em julgado deve estar apta à finalidade. Caso que se amolda à previsão legal do artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil
. Princípio da adstrição. Na ação principal possessória havia pedido certo e individualizado para "desobstrução da entrada da servidão de trânsito, de modo que não era objeto da ação a realização de obras no local, ainda que tal constatação tenha sido feita em perícia.
Impedimento de condenação em matéria não postulada na inicial sob pena incorrer em violação a literal disposição de lei (artigos 141 e 492 do CPC). Julgamento extra petita.
Inadmissibilidade de Reformatio in pejus. Ação julgada procedente, para rescindir o v. Acórdão recorrido na parte reputada extra petita, decotando-se tal capítulo. (TJ-SP - AR: 22314885720208260000 SP 2231488-57.2020.8.26.0000, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 08/07/2022, 1o Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2022)

Além do mais, de rigor
o reconhecimento da nulidade parcial da sentença
, quanto à condenação em danos morais coletivos e indenização referente às áreas degradadas, observando-se que,
embora tenha sido interposto recurso de apelação
contra a r. sentença como é o caso dos autos, o C. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que constitui matéria de ordem pública a discussão relativa a julgamento extra petita , podendo ser impugnada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não se sujeitando a preclusão, senão

vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA
1. A alegação de julgamento extra petita é matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não sujeitas, portanto, à preclusão ante a não alegação na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Consequentemente, inexiste ofensa ao princípio da vedação a reformatio in pejus
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou pela não comprovação da condição pelo recorrente do tempo laborado como aluno aprendiz. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula
7
/STJ). 3. O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal", constante da alínea
a
do inciso
III
do artigo
105
da
Constituição Federal
. 4. Agravo Regimental não provido (
AgRg no AREsp 261.990/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015).

“1.
Alegado vício de julgamento extra petita. O conteúdo normativo inserto nos artigos 128 e 460 do CPC, cuja violação é defendida no reclamo, não foi objeto de exame pela instância ordinária, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente
. Violação do artigo 535 do CPC não suscitada no bojo do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como o vício de julgamento extra petita, embora passíveis de conhecimento de ofício na instância extraordinária, não prescindem do requisito do prequestionamento
. Precedentes: AgRg nos EREsp 947.231/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23.04.2012, DJe 10.05.2012; e AgRg nos EREsp 999.342/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 24.11.2011, DJe 01.02.2012. 2. Cumulação do pagamento de dividendos com juros sobre capital próprio. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que possível o pagamento cumulado das referidas verbas, inocorrendo afronta ao artigo 9o, § 7o, da Lei 9.249/95, por possuírem naturezas jurídicas distintas, decorrendo do direito de subscrição complementar das ações, razão pela qual devem ser calculadas nas mesmas condições e exercícios em que a elas fizeram jus os acionistas, nos termos do disposto no artigo 202 da Lei 6.404/76. Precedentes: AgRg no AREsp 134.574/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe 19.04.2012; e AgRg no Ag 1.362.396/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06.03.2012, DJe 16.03.2012. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa” ( AgRg no REsp 1310790/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

“Ação rescisória. Inteligência do art. 966, V, do Código de Processo Civil. Violação a literal disposição de lei (artigos 141 e 492 do CPC/15).
Julgamento original extra petita. Ação rescisória procedente. Desconstituição do v. acórdão rescindendo e, via de consequência, da r. sentença. Peculiaridade de ser impositivo anular a sentença
. Ação rescisória procedente”
(Ação Rescisória no 2114665-97.2020.8.26.0000, Rel. Des. Borelli Thomaz, 6o Grupo de Direito Público, j. aos 14.12.2020).

Anoto que, sendo nulo capítulo da sentença que condenou o demandante ao pagamento de danos morais coletivos e de verbas indenizatórias,
é nulo, também, o v. acórdão quanto à referida matéria
.

Por fim, verifica-se que o arbitramento de indenização e reparação de danos pelo magistrado não consiste em admissão de fato inexistente, mas, sim,
a concessão de direito que nem sequer foi objeto de discussão no processo
.

Diante disso, a sentença deve ser rescindida na parte em que condenou o réu, ora requerente, ao pagamento de danos morais coletivos e indenização pelos danos provocados nas áreas degradadas.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Rescisória para desconstituir o
item “e” e item “f” da sentença com reflexos no acórdão, que condenou o Município de Aripuanã ao pagamento de dano moral coletivo e ao ressarcimento pelos danos eventualmente constatados
, mantendo inalterados os demais itens da sentença proferida (“a”, “b”, “c” e “d”).

Nos termos do art. 18, da Lei n.o 7.347/1985, deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024